Tribunal: CARF
Processo: 10680.003306/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003306/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.901 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE ROBERTO MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas à comprovação ou justificação, à juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar a efetividade da prestação dos respectivos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003306/2008-25
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003306/2008-25

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 6/14), lavrado em 19/03/2008, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, referente ao exercício de 2004, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 15.530,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 118/122), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls.
104/108, instruída com os documentos de fls. 109/164 e argumenta, em síntese, o que
se segue.
Aduz que, , por não provar os pagamentos feitos a Maria Beatriz Santiago
Santos, no valor de R$1.200,00, e a Empresa de Participação e Medicina Consulte, no
valor de R$3.830,00, relativos ao ano de 2003, efetuou o recolhimento do imposto
devido e junta cópia do DARF para comprovar o pagamento.
Concorda que a despesa relativa ao pagamento no valor de R$2.680,00, ano-
calendário 2004, declarada ao profissional Marcos Vinícius Fernandes de Castro deve
ser mesmo glosada e o imposto a pagar decorrente da glosa deduzido da restituição a
que tem direito no exercício 2005.
Salienta que os comprovantes das demais despesas foram devidamente
explicados e são legítimos.
Ressalta que juntou recibos e declaração emitidos por Janine Muniz Toledo,
podendo os saques ser comprovados mediante pesquisa no extrato bancário
apresentado. Ainda destaca-que a fiscalização pautou seu procedimento em presunção,
ao considerar que os serviços não foram prestados ao impugnante.
Afirma que em nenhum momento informou pagamento a Marcos Vinícius
Fernandes de Castro, no ano de 2003. Foi declarada despesa realizada com Marcos
Vinícius Guimarães Corrêa, no valor de R$1.170,00, devidamente explicada e
comprovada.
Diz que parte dos pagamentos à psicóloga Sueli de Melo Miranda ocorreu por
meio de cheques ao portador, como demonstra cópias dos canhotos anexadas aos
respectivos recibos e o extrato bancário carreado aos autos.
Alega que os serviços contratados da profissional Deise Lúcia Corrêa Silva
foram pagos no montante de R$3.670,00, sendo que parte desse valor foi paga sob a
forma de empréstimo envolvendo terceiros e a outra parte em dinheiro vivo.
Argui, no tocante a esses três prestadores citados, que a glosa efetuada não tem
razão legal, tanto que a autoridade lançadora não faz nenhuma menção sobre
quaisquer irregularidades desses profissionais no Termo de Verificação Fiscal.
Informa, quanto a Janine Muniz Toledo e a Giane Xavier da Silva, a juntada de
recibos e declarações dessas profissionais, podendo os saques ser comprovados
mediante pesquisa no extrato bancário apresentado. Ainda ressalta que a fiscalização
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003306/2008-25

pautou seu procedimento em presunção, ao considerar que os serviços não foram
prestados ao impugnante.
Conclui que a imputação fiscal carece de provas inequívocas da ocorrência da
infração e pugna pela aplicação do inciso II, do artigo 112, do Código Tributário
Nacional, o qual prevê a interpretação da lei de maneira mais favorável ao acusado em
caso de dúvida sobre circunstâncias materiais do fato. Requer a insubsistência deste
auto-de-infração.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-27.585 (e-fls. 182/188), os membros da 9a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário,
sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2005, 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Comprovadas as despesas médicas por meio de documentação hábil e idônea,
restabelece-se a dedução correspondente, conforme legislação de regência.
Mantém-se a glosa da dedução relativa a desembolso de mesma natureza,
quando os comprovantes apresentados forem considerados insuficientes e o
contribuinte não deixar evidenciado nos autos a efetividade dos pagamentos
correspondentes mediante apresentação de documentos que, de modo
inequívoco, espelhem a realidade dos fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
192/201), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003306/2008-25

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
15.390,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções de Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela toma-se conhecimento.
O crédito tributário em questão decorreu, como relatado, da glosa de despesas
médicas pleiteadas como dedução pelo contribuinte nas DIRPF dos exercícios 2004,
2006 e 2007.
Em sua peça impugnatória, o contribuinte reconhece a glosa da dedução
indevida relativa a despesas no total de R$5.030,00, declaradas em razão de serviços
prestados pela Empresa de Participação e Medicina Consulte e pela profissional Maria
Beatriz Santiago Santos e insurge-se contra o feito fiscal no que se refere às demais
deduções glosadas.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003306/2008-25

Relativamente às despesas médicas, saliente-se que o art. 8°, inc. II, alínea "a"
da Lei n° 9.250, de 1995, permite que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, sejam deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento
e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos,
com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro. (art. 8, §2°, III Lei n° 9.250/95)
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei n°9.250/1995,
que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e-próteses ortopédicas e dentárias (Lei n°
9,250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea “a”).
§1o- O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, §1o estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n° 5.844, de 1943, art. 11 e,§3o).
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução
de despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio beneficio ou de
seus dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados aptos a comprovar a alegação do impugnaste.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003306/2008-25

Em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os recibos fornecidos
pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, pode a autoridade fiscal, a seu
juízo, com base no citado art. 73 do R1R/1999, exigir outros meios complementares
de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas, o que ocorreu durante
a ação fiscal a que foi submetido o impugnante.
O que pretende o Fisco, na verdade, é exigir, na forma da lei, a comprovação da
efetividade dos pagamentos relativos às despesa médicas pleiteadas como dedução.
Assim, instado a comprovar a real prestação dos gastos questionados por meio
de seus efetivos pagamentos, o contribuinte juntou recibos e declarações dos
profissionais contratados, acompanhados de extratos bancários do período.
Os recibos oferecidos, por si sós, foram considerados insuficientes pela
autoridade lançadora para a aceitação da referida dedução no montante declarado,
pois, na verdade, fazem prova tão-somente das declarações neles contidas, não dos
fatos declarados.
Importa ressaltar que o contribuinte deduziu da base de cálculo do imposto de
renda, no ano-calendário 2003; suposta despesa ocorrida com empresa emitente de
recibos considerados tributariamente inidôneos pela Receita Federal. Intimado a
apresentar os respectivos comprovantes, informou que não havia comprovação do
pagamento, devendo o mesmo ser estornado. Também assumiu não haver meios de
comprovar as despesas declaradas com os profissionais Maria Beatriz Santiago
Santos, nestes autos, e Marcos Vinícius Fernandes de Castro, nos autos de n°
10680.003305/2008-81. Ressalta-se que tais profissionais figuram, conforme consta
do Termo de Verificação Fiscal, em processos de outras fiscalizações como emitentes
de recibos sem a devida prestação dos serviços.
Isto posto, passo à análise dos documentos ofertados com a impugnação.
Relativamente ao desembolso no valor de R$1.170,00 declarado ao cirurgião-
dentista Marcus Vinícius G. Corrêa, o documento de fl. 112 comprova apenas o
pagamento no valor de R$140,00, pelo que faz jus o contribuinte à dedução dessa
importância.
No tocante ao valor restante da despesa, a efetividade do pagamento não foi
demonstrada. Há de registrar-se que o documento de fl. 114 não tem valor probatório
nestes autos por referir-se ao ano-calendário 2000, que não é objeto desta autuação.
As cópias de canhotos de cheques ao portador anexadas a alguns dos recibos
emitidos pela psicóloga Sueli de Melo Miranda confrontadas com o extrato bancário
disponibilizado não atestam a efetividade dos pagamentos declarados, uma vez que
não demonstram a transação financeira de desembolso ou a transferência dos valores
declarados à profissional envolvida.
De mesmo modo, apenas os recibos emitidos pela fonoaudióloga Giane Xavier
da Silva não comprovam a real prestação dos serviços e seus pagamentos. Pelas razões
já expostas e pelo fato de também essa profissional figurar em outras fiscalizações
como emitente de recibos sem a prestação de serviços correspondentes, outros
elementos de prova deveriam ter sido apresentados.
No tocante à despesa declarada com a odontóloga Deise Lúcia Corrêa Silva, o
documento de fl. 160 evidencia uma transferência bancária em data e valor distintos
dos recibos apresentados. Assim, não se pode concluir que tal pagamento seja passível
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003306/2008-25

de dedução da base de cálculo do imposto de renda, porque, pelos elementos
apresentados não é possível saber se ele foi feito em decorrência de serviços
odontológicos prestados.
Saliente-se que nenhuma cópia de cheque nominal aos respectivos profissionais
foi carreada aos autos.
Ora, o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da
imprestabilidade dos comprovantes, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
É sabido que o pagamento de despesa médica não envolve apenas o contribuinte
e o profissional de saúde, mas também o Fisco, que deve tomar as cautelas necessárias
para preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo.
Por isso, o interessado na dedução de despesas da base de cálculo do imposto de renda
deve acautelar-se na guarda de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço.
Feitas as considerações acima, sou pela retificação do lançamento de oficio,
relativo ao ano-calendário 2003, para o restabelecimento da dedução do pagamento de
R$140,00 feito ao profissional Marcus Vinícius Guimarães Corrêa, conforme
discriminado no quadro abaixo:
...
Após a retificação acima e considerando o pagamento feito conforme extrato do
processo de fl. 165, no valor de R$1.383,26 (fl. 165), o total do imposto suplementar
mantido neste auto-de-infração é de:
...
Em face do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
impugnação e manter o imposto suplementar a pagar no valor de R$2.848,99 (dois
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), a ser exigido com os
devidos acréscimos legais.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003306/2008-25

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital